Tribunal: TJDFT
Processo: 0709088-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709088-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIBERCON PROMOTORA DE VENDAS LTDA - ME AGRAVADO: MARCELO ALVES FLORENTINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LIBERCON PROMOTORA DE VENDAS LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, pela qual deferida tutela de urgência pleiteada por MARCELO ALVES FLORENTINO (autor-agravado), decisão nos seguintes termos: “O feito tramitará pelo sistema do Processo 100% Digital. Trata-se de ação anulatória com restituição de valores, cumulada com tutela de urgência, alegando a parte autora que firmou uma espécie de contrato de refinanciamento e portabilidade de dívida com a intermediação da primeira ré. Infere que possuía, 01 (um) empréstimo consignado junto ao Banco Regional de Brasília e foi procurado com a promessa de que haveria a amortização de 30 parcelas do empréstimo consignado existente no Banco Regional de Brasília no valor de R$ 223,58, além de um "troco" de R$ 1.500,00. Aduz que caiu em um verdadeiro golpe, tendo recebido e transferido para a primeira ré o valor de R$ 77.402,39, descobrindo logo depois que na verdade acabou contraindo um novo empréstimo de R$ 144.000,00, com parcelas mensais de R$ 1.500,00. Pede liminarmente o bloqueio do montante transferido para a primeira ré. É o breve relato. Decido. Analisando detidamente o feito, torna-se forçoso reconhecer que se encontram presentes os requisitos que ensejam a liminar pretendida. Com efeito, esse tipo de golpe, infelizmente, tem se tornado bastante comum. Conforme narra o autor, toda a operação foi feita pela primeira ré com a utilização de dados internos de empréstimos operacionalizados pelo Banco BRB e pelo Banco PAN. Com efeito, a responsabilidade do segundo réu (Banco PAN) a respeito dos atos e fraudes perpetradas por empresas intervenientes e autorizadas na captação de novos empréstimos será apurada no mérito propriamente dito. A bem da verdade, o autor demonstrou que os diálogos realizados com os representantes das empresas não corresponderam ao que veio se concretizar quanto à renegociação da dívida, especialmente porque acabou sendo gerado um novo empréstimo em seu nome, em condições bastante desvantajosas. Nada do que ficou acertado acabou se materializando, tendo o autor saído bastante prejudicado com os atos levados a cabo, sobretudo pela conduta da primeira ré. Portanto, partindo-se do pressuposto que a verossimilhança das alegações resta demonstrada de plano, torna-se viável a tutela de urgência. Em sendo assim, concedo a antecipação dos efeitos da tutela e determino o bloqueio do valor de R$ 73.402,39 (setenta e três mil quatrocentos e dois reais e trinta e nove centavos) nas contas bancárias da primeira ré. Proceda-se ao bloqueio por meio do sistema SISBAJUD. Cite-se e intimem-se.” – ID 111404592 dos autos de origem (processo n. 0732237-36.2021.8.07.0003). Nas razões recursais (ID 33825579), LIBERCON PROMOTORA DE VENDAS LTDA – ME alega não estarem satisfeitos os requisitos para concessão da tutela de urgência deferida ao autor-agravado. E argumenta: “Analisando o processo, podemos verificar que os fundamentos apresentados pela parte não são aptos para, em juízo sumário de cognição, demonstrar a probabilidade do direito alegado. Neste ponto, ressalto que não foi anexado ao processo todos os documentos entre o autor e a ré que provem o alegado. Noutro giro, no que diz respeito ao perigo de dano, constatamos que o autor tinha ciência de todo procedimento, conforme áudio do pós-vendas: https://drive.google.com/file/d/1Ef4opwHB25e9rpmdvYdqTAclVv0O542M/view?usp=sharing Além dos contratos serem válidos, o referido deposito na conta da Empresa Ré foi feito pelo próprio Autor de forma livre e espontânea, portanto, não houve vícios, já que a operação foi firmada entre as partes com a anuência o Consumidor, como podemos ver no espelho em anexo, não havendo que falar em ato ilícito praticado pela empresa Libercon e, portanto, muito menos em perigo de dano. A própria margem de consignado foi autorizada pelo agravado: O valor pedido pelo autor para ser bloqueado, veio do Banco Pan, que fez empréstimo para ele, portanto, esse dinheiro não é originalmente do consumidor e sim, do Banco Pan. Podemos conferir inclusive que o Autor pede que esse valor seja estornado ao Banco Pan, o próprio entende que esse valor não lhe pertence. Ademais, não há nenhum indício de que a ré deixaria de adimplir com a obrigação, ressarcindo os valores ao autor, caso os pedidos formulados na inicial sejam julgados procedentes. Isto posto, perfeitamente impossível a concessão do pleito autoral por meio do instituto da Medida Liminar, a qual se pauta, justamente, em requisitos que não se encontram no processo. Ausente os requisitos necessários para a concessão do pedido, pede-se o desbloqueio do valor que foi deferido na tutela de urgência postulada na inicial.” – ID 33825579, p. 4. Aduz estarem satisfeitos os requisitos para atribuição de efeito suspensivo: “Ficou demonstrado de forma clara que não restaram presentes os requisitos autorizativos para a concessão da Tutela de Urgência, motivo pelo qual a Decisão Interlocutória em questão carece de reforma por Vossas Excelências, uma vez que eivada está de nítido error in iudicando. Contudo, como tais são latentes e há o premente risco de que a Decisão em questão venha a reverberar de forma maléfica na vida do Agravante por tudo que foi explicitado acima, justifica-se a concessão do efeito suspensivo em sede de Tutela Recursal. ( ) Justifica-se à atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, porquanto a Decisão Interlocutória proferida conta com equívocos severos no que se refere à apreciação dos fatos, resultando em um pronunciamento judicial que declarou haver o fumus boni iuris sendo que este inexiste; que apontou como presente o periculum in mora, quando este não se verifica no bojo da demanda. Daí a necessidade do efeito suspensivo, aguardando-se o julgamento do recurso, sob pena de se tornar inócua a sua decisão final, causando-se graves e irremediáveis prejuízos ao Agravante. Em função do acima exposto, e com fundamento no artigo 1019, I do Código de Processo Civil, requer o Agravante que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo os efeitos da decisão que concedeu a Tutela de urgência aos Agravados.” – ID 33825579, p. 5. Requer ao final: “1) Que seja conhecido o presente Recurso, por estarem presentes os seus requisitos de admissibilidade, sendo certo se dispensam as cópias necessárias, conforme autorização do art. 1017, §5o, do CPC em virtude de ser o processo eletrônico; 2) Requer-se que seja conferido EFEITO SUSPENSIVO para sustar de imediato os efeitos da r. Decisão agravada, nos exatos termos do art. 1.019, I, do CPC, por todos os motivos já expostos até então; 3) Que seja DADO PROVIMENTO AO RECURSO no sentido de que seja reformada a decisão interlocutória, com fulcro no disposto no art.296 e art. 927 e seguintes do CPC, sob o fundamento de tal decisão ser contrária àquilo constante no art. 300, do CPC e seja deferido, em sede recursal, o desbloqueio da conta da Empresa Ré.” – ID 33825579, p. 6. Preparo recolhido (IDs 33825585 e 33825586). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (decisão que versa sobre tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual deferida tutela de urgência pleiteada pelo agravado-autor para bloqueio do valor de R$ 73.402,39 (setenta e três mil quatrocentos e dois reais e trinta e nove centavos) nas contas bancárias da agravante. Na origem, trata-se de “Ação Anulatória c/c Restituição dos Valores c/c com Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência” ajuizada por MARCELO ALVES FLORENTINO (agravado-requerente) em desfavor de LIBERCON PROMOTORA DE VENDAS LTDA – ME (agravante-requerida) e de BANCO PAN S.A (terceiro interessado no presente recurso) – ID 110763756 dos autos de origem (processo n. 0732237-36.2021.8.07.0003). MARCELO ALVES FLORENTINO (agravado/requerente) narrou, na inicial, ter recebido proposta de portabilidade para amortização de 30 (trinta) parcelas do empréstimo consignado contratado com Banco Regional de Brasília, tendo sido surpreendido com a contratação de novo empréstimo com o BANCO PAN S.A: “O Requerente, é bombeiro militar, e possuía, 01 (um) empréstimo consignado junto ao Banco Regional de Brasília, que em setembro de 2021, época dos acontecimentos, restavam 85 de 96 parcelas de R$ 223,58, totalizando R$ 19.004, 30 (dezenove mil, quatro reais e trinta centavos), para sua devida quitação: ( ) Ocorre que dia 10/09/2021, o Requerente recebeu ligação e mensagens da empresa Liberty Consultoria (Libercon Promotora de Vendas LTDA) em seu número de celular pessoal, no qual a 1° Requerida oferecia uma “portabilidade” para redução do prazo por amortização de 30 parcelas do empréstimo consignado existente no Banco Regional de Brasília no valor de R$ 223,58 (duzentos e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos), banco este, onde o Requerente recebe seus proventos mensais por ser servidor público. Vejamos alguns trechos extraídos da ata notarial anexada a esta petição: ( ) Logo, a atendente identificada como Thainá da Silva Soares, representante da 1° Requerida, via Whatsapp (21)99846-5955, após ludibriosas ofertas de melhores condições de prazo e juros, alegando que com a PORTABILIDADE reduziria 30 (trinta) parcelas do consignado vigente do BRB e um “troco” de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e ocultando as informações inerentes ao objeto contratual, solicitou ao Requerente documentos pessoais, comprovante de residência, contra-cheque, foto com a respectiva identidade profissional e autorização da sua margem consignável em 35%, na promessa que realizaria apenas uma simulação para portabilidade: ( ) O Requerente, achando que seria interessante a proposta e por tratar-se apenas de uma simulação, entendeu que a solicitação dos documentos pessoais e foto faziam parte do procedimento. O Requerente somente enviou o documento pessoal e foto para a 1° Requerida, mas não tinha ciência de que a proposta que aparentava uma contratação lícita se tratava de um verdadeiro golpe acarretando sua nulidade, uma vez que foi utilizada toda a documentação do Requerente pela 1a Requerida através do link abaixo que autorizava a contratação do empréstimo consignado junto ao 2o Requerido: ( ) A proposta era realizar a portabilidade do consignado do BRB para o Banco Pan S/A em troca de amortizar 30 parcelas do consignado vigente, restando portanto, 53 parcelas de R$ 223,58 (duzentos e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos), totalizando R$ 11.849,74 (onze mil, oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos). Após o envio da respectiva documentação para SIMULAÇÃO, o Requerente ao conferir o extrato bancário percebeu que no dia 13/09/2021, foi disponibilizado em sua conta corrente via TED pelo 2° Requerido a quantia de R$ 77.402,39 (setenta e sete mil, quatrocentos e dois reais e trinta e nove centavos). Conta esta onde o Requerente recebe seus proventos salariais no Banco BRB, agência: 0037, conta corrente: 006186-1, conforme consta em anexo os extratos bancários anexados a esta petição e mensagens trocadas: ( ) Imediatamente, o Requerente entrou em contato com a 1° Requerida para relatar o ocorrido, e foi afirmado que tratava-se de um procedimento padrão e solicitaram a transferência da quantia de R$ de R$ 73.402.39 (setenta e três mil, quatrocentos e dois reais e trinta e nove centavos) para a conta corrente da empresa Libercon, através da chave PIX 27954352000132. Por sua vez, o troco de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) restantes, a 1° Requerida utilizaria para quitar as 30 parcelas do consignado ativo. Vejamos: ( ) O Requerente por entender que a quantia depositada em sua conta corrente não lhe pertencia, realizou a transferência total da quantia utilizando a modalidade PIX sete vezes seguidas para a 1° Requerida conforme solicitado, pois a mesma alegou que somente faria a portabilidade após o pagamento. Conforme podemos comprovar através dos comprovantes de pagamento que estão a esta petição anexadas. Após o pagamento, o Requerente ao consultar o aplicativo da sua respectiva unidade pagadora, percebeu a presença do sequestro do limite da sua margem consignável de 35% (trinta e cinco por cento) com a contratação de um novo empréstimo consignado de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos e reais) em 96 meses a serem descontadas a partir do dia 01/10/2021, totalizando R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), e que não houve a potabilidade da dívida ao 2° Requerido como prometido: ( ) Contudo, não só não houve a portabilidade da divida como também o Requerente ficou com dois empréstimos consignados ativos, sendo que jamais assinou qualquer documento junto a 1a Requerida e bastou somente a foto para autorizar o desconto do novo empréstimo em sua folha de pagamento, pois não tem e nunca teve conta corrente e nunca contratou qualquer outro serviço junto ao 2o Requerido. Após exaustiva solicitação do contrato, o Requerente recebeu em sua residência o instrumento devidamente preenchido e somente bastando assinar para fazer a formalização necessária e a dívida seria transferida do Banco Regional de Brasília para o Banco Pan S/A e que os valores seriam inferiores ao que estava pagando naquele momento e a 1a Requerida coagiu o mesmo para que concretizasse a assinatura, por ele não concordar com as cláusulas contratuais, ao solicitar explicações, a 1a Requerida pediu para que o Requerente escrevesse uma carta de próprio punho na promessa de que devolveriam a quantia, o qual nunca foi feito até o presente momento: ( ) O Requerente conforme conversa acima transcrita com a 1a Requerida demonstrou que pretendia resolver, ou seja, cancelar o contrato antes mesmo de completar sete dias, contudo a Libercon se nega a solucionar o caso e encerrar o contrato, alegando que “...infelizmente não é assim que funciona...” pois a mesma já havia se apropriado de toda a quantia do Requerente e ardilosamente estava sempre em reunião e não estava disposta a devolver a quantia indevidamente assenhorada por ela. Em mensagens, a 1a Requerida informou que o 2° Requerido não promoveu a redução e que caso após o prazo estipulado ainda não procedessem com a portabilidade, que o Requerente efetivasse a amortização através do aplicativo do Banco BRB. Neste sentido, a empresa de nítido dolo, apropriou-se indevidamente do valor revertendo em seu próprio benefício, pois ao entrar em contato com o Banco BRB, o Requerente foi informado que a 1a Requerida não tem convênio com a instituição bancária e não existe a opção informada por ela: ( ) Vale destacar, que o Requerente entrou em contato com o Banco BRB e descobriu que a 1a Requerida não é representante do banco e que a opção de amortização por boleto não existe, como podemos ver como a aplicação do golpe é feita: 13/09/21 ás 17:40 h- Libercon: Marcelo então, Boa noite! Eu vou pedir para que o senhor entre em contato com o banco BRB para solicitar um boleto de amortização das 30 parcelas do seu consignado de R$ 223,58, por que o que eles pedem umas informações que são sigilosas pra mim. Então só o senhor tem esse acesso, por esse motivo que eu não tive como de fazer a solicitação desse boleto. Ao perceber que se tratava de um golpe, o Requerente entrou em contato com o Banco Pan S/A (protocolo 71805713/70908198/70645375), na tentativa de desfazer a transação financeira, o qual foi orientado enviar uma carta de próprio punho anexada ao email ao departamento de fraude. A carta consta anexada a esta petição, na qual o Requerente solicita ao banco réu esclarecimentos de como ele realizou essa transação financeira sem a presença do Requerente e a ausência de qualquer outro documento com assinatura que comprove a existência da relação jurídica entre as partes, mas até o ajuizamento da presente ação não obteve resposta. Nem se diga que a 1a Requerida, não está depositando os valores na conta corrente do Requerente como previsto na cláusula 3.2 do contrato da Libercon, porém como acima indicado a 1a Requerida recebeu R$ 73.402.39 (setenta e três mil quatrocentos e dois reais e trinta e nove centavos), depositado pelo Requerente e este pagou as três parcelas do empréstimo de R$ 1.500,00 do ( um mil e quinhentos reais) do Banco Pan S/A, totalizando R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e ainda paga as do Banco Regional de Brasília, havendo evidente prejuízos ao Requerente, devendo as Requeridas ressarcir e garantir ao Requerente os prejuízos sofridos, sendo que deduzidas as parcelas pagas e as transferências feitas a 1a Requerida, do valor total do empréstimo do Banco PAN S/A, ficou com R$ 4.000,00 apenas para amortização das parcelas, além de continuar pagando o novo empréstimo consignado em 96 parcelas, totalizando R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mi reais). Vale destacar, que o Requerente fez o boletim de ocorrência n° 9560/2021- na 15° Delegacia de Polícia, em virtude das cobranças desconhecidas e indevidas conforme consta documento anexo, uma vez que foi usado como agente financiador da própria dívida, perdeu o dinheiro por manipulação da 1a Requerida e restou infinitas prestações exorbitantes para pagar junto ao 2° Requerido, gerando problemas de ordem financeira e emocional. Uma vez cobradas essas prestações, o Requerente não terá condições de arcar com suas responsabilidades pessoais de caráter financeiro e alimentar, pois encontra-se subsistindo por adiantamentos salariais. A promessa era de realizar a portabilidade e diminuir a dívida, mas a única coisa que 1° Requerida fez foi aumentar a dor de cabeça, e muito do Requerente. Porque ele já encontrava-se endividado, e foi estimulado a transferir o empréstimo consignado para outro banco com condições mais favoráveis. Só que a chamada "portabilidade" virou uma armadilha, pois é oferecido um serviço e realizado outro conforme podemos comprovar: ( ) O contrato é nulo, pois alterada sua finalidade, sendo que o Requerente tem suas conversas por mensagens com o preposto que informa claramente a negociação com o Banco Regional de Brasília, além de ter negado a assinatura do contrato, por entender que o objeto contratual não era o mesmo oferecido na proposta inicial. Assim, ambos os contratos, com a Primeira e com a Segunda Requerida devem ser declarados nulos de pleno direito, por ter ocorrido fraude e simulação, um verdadeiro golpe, pois a Primeira enganou o Requerente e a Segunda concedeu empréstimo sem ter o Requerente assinado qualquer documento ou solicitado diretamente, a não ser a portabilidade que era o intuito do negócio, o que jamais ocorreu pela simulação do negócio. Após infrutíferas tentativas de resolução do caso, e sem ter como resolver seu problema na esfera administrativa, não restou ao Requerente outra opção, senão o ajuizamento da presente ação.” – ID 110763756, pp. 2 a 12. Como relatado, pela decisão agravada, deferida tutela de urgência pleiteada pelo autor: Pois bem. Do que se tem, a sociedade empresária agravante LIBERCON PROMOTORA DE VENDAS LTDA - ME não cumpriu o acordo firmado com MARCELO ALVES FLORENTINO, consubstanciado na portabilidade do empréstimo consignado firmado com o BRB para o BANCO PAN S.A e a amortização de 30 (trinta) parcelas do referido empréstimo conforme conversas no aplicativo WhatsApp juntadas na inicial. Dos comprovantes de pagamento por Pix (ID 110765044, pp. 1 a 7 dos autos de origem) realizados pelo agravado, depreende-se que não houve contrapartida à expectativa de portabilidade de dívida, tendo sido, na verdade, firmado um novo empréstimo consignado no valor de R$144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) – extrato de ID 110766695 dos autos de origem. Assim, conforme bem definido na decisão agravada, satisfeitos os requisitos para concessão da tutela de urgência para bloqueio do valor de R$73.402,39 (setenta e três mil quatrocentos e dois reais e trinta e nove centavos) depositado na conta da agravante. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora